Tribunal: TJDFT
Processo: 0008587-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. RECONHECIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO REFLEXO. MAJORAÇÃO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. RÉU-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS SANADOS.
1. Tratando de condenação da Fazenda Pública em dano moral, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
2. De acordo com o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC, a definição do percentual dos honorários de sucumbência somente ocorrerá quando da liquidação da sentença ilíquida na condenação da Fazenda Pública.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.